Tribunal: TJSP
Processo: 0002689-08.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CASTILHO – OCUPANTE DE FUNÇÃO DE PROFESSOR ADJUNTO BUSCANDO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE JORNADA REFERENTE AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 51, § 1o, DA LEI MUNICIPAL 15/05 – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.